Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007788-36.2021.8.11.0000
Recorrente: Briapec Agropecuária Ltda. – ME
Recorrido: Banco do Brasil S.A. (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Ass ets I)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Briapec Agropecuária Ltda. – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94743950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No. 1091443/SP – CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos principais.
Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.
Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM no 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o que ‘os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado’.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007788-36.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 14/07/2021, p. 21/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 102555464.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Briapec Agropecuária Ltda. - ME, mantendo, assim, a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro /MT, na Ação de Cobrança no. 0000299-95.2000.8.11.0033 - Código 2258, em fase de cumprimento de sentença, movida em seu desfavor pelo Banco do Brasil S/A, que deferiu o pedido de substituição processual, fazendo constar o cessionário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Alternative Assets I no polo ativo da demanda.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 288, 290 e 654 do Código Civil, ao argumento de que “revela-se imprescindível a efetiva comprovação integral da operação negocial propalada como fundamento do pleito de sucessão, inclusive para apuração de sua extensão, isto é, se houve a cessão integral ou parcial do crédito, de forma a possibilitar ao devedor o exercício do seu direito à ampla defesa, compreendida como expressão fático-jurídica do devido processo legal material e do efetivo contraditório”.
Assevera que “em subserviência ao princípio da relatividade dos contratos, as disposições contratuais só produzem efeito em relação às partes que se vinculam ao seu conteúdo, não podendo estas mesmas disposições contratuais restringir direitos de terceiros que sofrerão as suas consequências”.
Aduz que “para além de visceralmente atrelada ao efetivo contraditório e à necessária observância das especiais disposições de cessão de crédito rural, a entrega do completo instrumento (ou instrumentos) do suposto negócio jurídico permite ao devedor, o qual ostenta interesse jurídico e econômico, verificar a presença de todos os requisitos de existência e de validade e eficácia (Escada Ponteana) da cessão de crédito, incluindo a apuração dos poderes de quem a subscreveu”.
Afirma que “ao revés do que equivocadamente propalado pelo acordão objurgado, a negociação deu -se apenas parcialmente por instrumento público, sendo os pontos nevrálgicos de seus termos firmados, confessadamente, em instrumento particular ao qual, ilegalmente, não teve acesso o Recorrente”.
Argui contrariedade ao artigo 132 da Lei n. 6.404/76, sob a assertiva de que “tampouco a sequência de instrumentos de mandato apresentada goza do menor resquício credibilidade ao passo em que o documento matriz fora subscrito há mais de três anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira que, por sua vez, controla o fundo que busca interferir, de alguma forma, na relação de crédito entre a Recorrente e o Banco do Brasil”.
Aduz ter havido ofensa ao artigo 44 do CC, e ao artigo 1o da Lei no 8.668/93, pois “a sucessão almejada pelo Fundo de Investimento revela-se igualmente insubsistente, porquanto destituído este de uma qualquer personalidade jurídica ou tampouco judiciária, sendo, por tal razão, impedido de litigar em juízo”.
Recurso tempestivo (id 106727459) e preparado (id 106791959).
Sem contrarrazões, conforme id 110853974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a arguição de ausência de “regulação da patente e uníssima legitimidade de atuação dos fundos de investimento em juízo e dos vícios de representação invocados com lastro em claras disposições da Lei das Sociedades Anônimas, tendo limitando-se, nesta toada, a fundamentar sua decisão na disposição do Art. 778 do Código de Processo Civil”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada irregularidade de representação processual de acordo com a legislação referente às sociedades anônimas, a qual foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.